Tribunal: STF
Processo: Pet 11403
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos, 



    Conforme expresso na decisão anterior, foi concedido o salvo-conduto em razão do requerimento urgente formulado pela Câmara dos Deputados para que o reclamante participasse de audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, com a finalidade de esclarecer "Denúncias de extorsão no âmbito da Operação Lava Jato". 



    Os documentos necessários à comunição formal do referido salvo-conduto à Espanha foram devidamente encaminhados, com o auxílio do Ministério da Justiça (e-Docs. 113 a 114 e 118), estando, portanto, plenamente atendidas as medidas solicitadas pela Câmara dos Deputados. 



    Na sequência, o reclamante requereu o seguinte: 



    “1. Preambularmente, tomar ciência do ofício nº 7529/2023 e do respectivo ofício complementar nº 7640/2023 (Peça 113) enviados ao Ministério da Justiça e Segurança Publica. 



    2. Por meio do ofício 7640/2023, foi encaminhado “Formulário de Assistência Jurídica em Matéria Penal e a decisão proferida em 06/06/2023” por Vossa Excelência no idioma espanhol. 



    3. Todavia Eminente Ministro Dias Toffoli, com todas as vénias o referido oficio nº 7640/2023, necessita ser complementado com urgência, em virtude das restrições cautelares impostas pelas autoridades espanholas em desfavor do Peticionante, decorrentes da transferência para a jurisdição espanhola, após o recebimento da denúncia pelo d. juízo 13ª VF/PR, de parte da suspensa ação penal nº 5019961- 43.2017.4.04.7000, especificamente o item 2.2 da denúncia, quanto aos fatos relativos as imputações que envolvem a Odebrecht e respectivas sociedades offshore (Evento_41 dos autos da ação penal nº 5019961- 43.2017.4.04.7000). 



    4. Em virtude de parte da ação penal nº 5019961- 43.2017.4.04.7000, suspensa por determinação deste E. STF, seguir tramitando na jurisdição espanhola, o Peticionante tem impostas restrições de saída do território espanhol, bem como de retenção de seus passaportes espanhol e brasileiro, impossibilitando assim seu deslocamento para ingresso em território brasileiro. 



    5. Neste cenário, Excelência, assim como em outras oportunidades, o simples envio do salvo conduto via cooperação técnica, tal e qual ocorre no caso do ofício complementar nº 7640/2023 (Peça 113) NÃO FOI SUFICIENTE para o levantamento dessas restrições cautelares pela jurisdição espanhola para fins de ingresso do Peticionante em território brasileiro, à exemplo do ocorrido em abril de 2023 quando foi designada pelo d. juízo de primeiro grau audiência de justificativa. - 3 - 6. Conforme se depreende da resolução judicial espanhola acima indicada, o auxilio solicitado pelo d. juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para comparecimento presencial em audiência de justificativa a ser realizada em 18/04/2023, foi denegado pelas autoridades espanholas, em virtude de que as mesmas seguem tramitando a parte da ação penal transferida do Brasil para a Espanha, ora suspensa por este E. STF.



    (...) 



    7. Assim é imprescindível, que para permitir o deslocamento e ingresso do Peticionante em território brasileiro conforme determinado por Vossa Excelência, sejam adotadas as medidas que constam da sobrestada cooperação internacional / carta rogatória nº 700013962310, aos efeitos de implementação das anteriores decisões proferidas por esta Suprema Corte no bojo da presente extensão, com o fito de suspender a tramitação da ÍNTEGRA da ação penal nº 5019961- 43.2017.4.04.7000, inclusive da parte transferida para jurisdição espanhola que da causa as medidas cautelares de restrições de saída do território espanhol e retenção de passaportes, que impedem o comparecimento do Peticionante, determinado por Vossa Excelência, perante o Congresso Nacional. 



    8. Ante o exposto, requer-se seja expedido ofício complementar ao ofício nº 7640/2023 (Peça 113) ao Ministério da Justiça / DRCI, para que dentre as medidas necessárias para garantir o ingresso do Peticionante no território brasileiro, seja determinando o prosseguimento do envio da sobrestada cooperação internacional / carta rogatória nº 700013962310 (Peça 80) com o necessário e urgente envio para as autoridades espanholas.” 



    Em relação aos pedidos formulados pelo reclamante, ressalto, novamente, que os documentos e as informações requeridos quanto ao descumprimento da determinação de suspensão dos feitos em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba - que envolvem atos judiciais praticados por juízes e desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região - estão sendo encaminhadas pelo juízo de primeiro grau, bem como pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e serão analisados com a devida prudência, razão pela qual tais pedidos foram indeferidos, especialmente o de reativação de efeitos da carta rogatória nº 700013962310. 



    Por outro lado, tendo em consideração a manifestação do reclamante no sentido de que teriam sido praticados atos no âmbito do acordo de cooperação firmado entre Brasil e Espanha, determino que seja oficiado o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI, do Ministério da Justiça, para que informe quais atos foram praticados até o momento, eventuais respostas fornecidas pela Espanha, bem como se seria viável, tal como referido pelo reclamante, a retomada da jurisdição pelo Brasil de tais matérias. 



    Ao ensejo de tal pedido e das informações prestadas espontaneamente pelo reclamante no sentido de que existem medidas cautelares de restrição de saída do território espanhol e de retenção de passaportes impostas pelo Poder Judiciário da Espanha contra ele, determino que seja solicitada às autoridades espanholas uma relação completa dos feitos em tramitação na Espanha envolvendo o reclamante, mesmo que iniciados fora do âmbito do acordo de cooperação firmado com o Brasil, esclarecendo-se, se possível, se existem medidas cautelares em vigor determinadas contra ele. 



    Finalmente, determino que seja encaminhada ao Ministério da Justiça, por meio de ofício, a cópia da decisão por mim proferida nestes autos, declarando a imprestabilidade, quanto a Rodrigo Tacla Duran, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, requerendo-se sejam adotadas as medidas cabíveis pelo Governo brasileiro perante o Governo da Espanha para viabilizar a participação do reclamante em audiência pública da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, com a finalidade de esclarecer "Denúncias de extorsão no âmbito da Operação Lava Jato".



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente